Tribunal: STF
Processo: RE 736636
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE CARREIRA DIVERSA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.